Tribunal: TJDFT
Processo: 0013945-54.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Processo : 0013945-54.2015.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 37003279) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC. Recorre o EXEQUENTE (id. 37003283). Refuta a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a citação da parte devedora não foi efetivada, em razão da morosidade do judiciário. Pontua que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho citatório e que, no caso, o termo inicial de contagem da prescrição equivale a data de vencimento da última prestação do contrato. Pede provimento ao recurso para reformar a r. sentença por cerceamento de defesa, com “remessa ao juízo de origem para que oportunize o apelante a provar seu direito” (id. 37003283, p. 4). Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 37003289. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. O apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, a prescrição intercorrente no processo de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, por ausência de promoção de diligências aptas à satisfação do crédito, observada a suspensão prévia do processo por um ano, nos termos do art. 921, inciso III do CPC, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis. In verbis (id. 37003279, p.2): [...] Decorrido o prazo de suspensão processual previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, e não tendo o exequente promovido as diligências para obter a satisfação de seu crédito, passou a fluir o prazo de prescrição intercorrente. [...] (Sublinhado) Diferentemente, o apelante restringe o recurso à impugnação do prazo prescricional por ausência de citação dos executados, defendendo a interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório e inexatidão do termo inicial do prazo de contagem da prescrição, sem impugnar especificamente, em qualquer momento, os fundamentos da sentença, em especial no que concerne à suspensão promovida com base no artigo 921 do CPC, além de postular, ao final, reforma da sentença por cerceamento de defesa, sem tecer qualquer argumentação jurídica capaz de alicerçar o pedido. Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator